Tribunal: CARF
Processo: 10886.721881/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10886.721881/2013-64
ACÓRDÃO
2002-009.116 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DO CEO FARIA DO NASCIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ENCAMINHADA
PARA O DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE.
É válida a intimação por via postal encaminhada ao domicílio tributário
eleito pelo contribuinte, independentemente da pessoa que a tenha
recebido. Uma vez intimado da decisão de primeira instância, o prazo para
a apresentação do recurso voluntário se esgota em trinta dias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo apenas da questão afeta à sua tempestividade,
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.116 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.721881/2013-64
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto suplementar, no valor de R$ 30.512,64, relativo ao ano-
calendário 2011, em virtude da apuração de omissão de rendimentos recebidos
de pessoas físicas e dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por
escritura pública, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 07
e seguintes).
O contribuinte, às fls. 02 a 06, impugna tempestivamente o lançamento, fazendo,
em síntese, as alegações a seguir descritas.
A notificação deixa clara a glosa do valor de R$ 81.141,82, indevidamente
deduzido a título de pensão alimentícia.
Diante da informação constante dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, foi constatada a omissão de rendimentos recebidos pela contribuinte no
valor de R$ 49.538,32.
A (suposta) declaração total dos recebimentos da contribuinte se deu no valor de
R$ 38.400,00.
A declaração do contribuinte pagador se deu no valor de R$ 87.938,32 , razão pela
qual a RFB constatou a diferença acima especificada no valor de R$ 49.538,32
A questão reside no fato de que o contribuinte pagador GUILHERME JORGE DE
MORAES VELHO (CPF no 242.608.867-20) acusa como recebedora da pensão
alimentícia a impugnante.
Todavia, como se constata no termo de acordo entre as partes - assentada da ata
de audiência especial de conciliação assinada em 01 de agosto de 2007, na qual
ficam estabelecidas as prestações alimentícias do sinal, bem como do pagamento
de 80 parcelas mensais no valor de R$ 6.000,00 cada uma, não é a impugnante a
recebedora do crédito alimentar, mas seu filho GUILHERME PEDRO FARIA DO
NASCIMENTO (CPF no 130.610.347-90), conferindo-lhe, portanto, o direito de
fazer declaração em separado, como foi realizado.
Dessa forma, constata-se que o lançamento do imposto suplementar, bem como
a multa de ofício e juros de mora são indevidos.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.116 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.721881/2013-64
3
Como argumentação, deve ser considerado que a multa de ofício, de que trata o
art. 44 da Lei ns 9.430/96 com todas as suas posteriores alterações, é de natureza
penal.
Tal multa só pode ser aplicada quando há lugar para lançamento de ofício, em
sentido estrito. Se todas as informações, dados e valores do histórico fiscal do
contribuinte é por este fornecido ao Fisco, tanto em termos quantitativos, quanto
qualitativos, ele não pode ser penalizado com esse tipo de multa.
Não cabe multa de lançamento de ofício nos casos de lançamento por declaração,
em que já tenha o sujeito passivo apresentado a declaração, ainda que venha a
ocorrer a impontualidade no pagamento.
Em vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 01/12/2014, Recurso Voluntário (fls. 73 a 80) em que alegou que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
c) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
d) os juros de mora aplicados são improcedentes
e) a multa aplicada é improcedente
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Do recurso, conheço apenas da questão afeta à sua tempestividade.
A contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em 23/10/2014 (fl. 71)
e aviou o recurso voluntário em 01/12/2014 (fl. 73), além, pois, do prazo de trinta dias previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.116 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.721881/2013-64
4
A recorrente alegou, porém, que o recurso seria tempestivo porque teria tomado
conhecimento da decisão de primeira instância em 31/10/2014, quando recebera a
correspondência deixada na portaria do condomínio. Alegou, também, que a intimação deveria
ser pessoal.
Sem razão, a recorrente.
De acordo com o inc. II do art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, é
válida a intimação efetuada pela via postal no domicílio tributário eleito pelo contribuinte. A
norma processual tributária federal não exige a intimação pessoal, bastando que se comprove ter
sido recebida no endereço escolhido pelo contribuinte para receber as intimações.
Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso, conhecendo apenas da questão afeta à
sua tempestividade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 96
DF CARF MF
Original